Tribunal: TJDFT
Processo: 0007624-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007624-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16290559, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Razão não lhe assiste. Comprovada a satisfação da obrigação em relação aos substitutos processuais VALERIA DUTRA DE AZEVEDO MOREIRA, VALERIA PENA FERREIRA, VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA, VANDELERNE FREITAS DO NASCIMENTO, VANDERLEY ALVES MOREIRA, VANI RODRIGUES, VALTER CARVALHO VERAS, VANDERLAN NEPOMUSCENO MESQUITA, VANDI GOMES DE JESUS E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 15881125), tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Provejo, em parte, o pedido manifestado na petição de ID 16290559 para que sejam expedidos os competentes alvarás dos valores incontroversos já depositados em nome da advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.221. I. Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador